Tribunal: STF
Processo: RE 1462216
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “Agravo de instrumento – Decisão que manteve a suspensão da demanda que tem por objeto a reposição dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I – Tema 284 – Pedido de retomada do andamento da ação a fim de possibilitar a execução provisória do julgado – Ausência de nova determinação proveniente do Supremo Tribunal Federal alterando a suspensão dos processos que tem como tema principal os expurgos inflacionários (Planos Collor I) – Decisão mantida – Agravo Desprovido.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI e LXXVIII; e 37, caput, da CF/1988, pois ao manter a suspensão do processo, o acórdão recorrido divergiu “da decisão proferida pelo Tribunal Pleno dessa Suprema Corte na ADPF 165, DJe 18.6.2020 e pelo decidido no RE 591.797 - Tema 265” (fl. 15, Doc. 11).



    Assevera que “não há falar em suspensão nacional dos processos, seja na fase de conhecimento, seja em execução, uma vez que não mais subsistem os efeitos das decisões que comportavam referida determinação, ante o esgotamento do prazo estipulado, ausente renovação nesse sentido” (f. 18, Doc. 11).



    O RE foi sobrestado na origem até julgamento de mérito dos Temas 284, 285, 264 e 265 do STF (Doc. 14).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 16), foi provido pelo Juízo de origem nos termos da seguinte ementa (fls. 2-3, Doc. 20):



    “ AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO EM PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DE RECURSO POR AMOSTRAGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRO. NECESSIDADE DA APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA SUA ADMSSIBLIDADE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. Uma vez suspenso o processo por conta do julgamento dos Recursos representativos da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 264, 265, 284 e 285), a irresignação da parte manifestada por meio da interposição de agravo e, diante da negativa de seu provimento, de recurso extraordinário não pode ser tolhida com a sucessão de nova ordem de contenção da marcha procedimental. Agravo Interno provido para que proceda o órgão competente o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.”



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos, remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXIV, XXXV, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Por fim, à exceção do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, a parte não indicou de que forma as demais normas constitucionais indicadas no RE teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente